Tribunal: TJSP
Processo: 1532067-03.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – RÉU CAPTURADO COM ADOLESCENTE EM MOTOCICLETA TRANSPORTANDO MAIS DE DUAS DEZENAS DE PEDRAS DE CRACK – AUTORIA INDENE – PENA-BASE QUE NÃO FOI CALIBRADA, EM QUE PESE A DICÇÃO DO ART. 42 DA LEI ESPECIAL – ARREDAMENTO DA MITIGADORA DO PARÁGRAFO QUARTO DO TIPO PENAL – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – EXASPERADORA DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO NARCOTRÁFICO ESTRUTURADO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – RÉU CAPTURADO COM ADOLESCENTE EM MOTOCICLETA TRANSPORTANDO MAIS DE DUAS DEZENAS DE PEDRAS DE CRACK – AUTORIA INDENE – PENA-BASE QUE NÃO FOI CALIBRADA, EM QUE PESE A DICÇÃO DO ART. 42 DA LEI ESPECIAL – ARREDAMENTO DA MITIGADORA DO PARÁGRAFO QUARTO DO TIPO PENAL – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – EXASPERADORA DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO NARCOTRÁFICO ESTRUTURADO DESCONSIDERADA, PESE TRAÇADA COM LINHAS FORTES NO CADERNO PROCESSUAL – NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1532067-03.2018.8.26.0037,
da
Comarca
de
Araraquara, em que é apelante PAULO RICARDO PEDROSO DE
LARA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532067-03.2018.8.26.0037 - Voto no 48490
2
Voto no 48490
APELAÇÃO CRIMINAL no 1532067-03.2018.8.26.0037
Comarca: ARARAQUARA - (Processo no 1532067-03.2018.8.26.0037)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Paulo Ricardo Pedroso de Lara
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
TRÁFICO
–
RÉU
CAPTURADO
COM
ADOLESCENTE EM MOTOCICLETA TRANSPORTANDO MAIS DE DUAS
DEZENAS DE PEDRAS DE CRACK – AUTORIA INDENE – PENA-BASE QUE
NÃO FOI CALIBRADA, EM QUE PESE A DICÇÃO DO ART. 42 DA LEI
ESPECIAL – ARREDAMENTO DA MITIGADORA DO PARÁGRAFO QUARTO
DO TIPO PENAL – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – EXASPERADORA DO
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO NARCOTRÁFICO ESTRUTURADO
DESCONSIDERADA, PESE TRAÇADA COM LINHAS FORTES NO CADERNO
PROCESSUAL – NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
PAULO
RICARDO
PEDROSO
DE
LARA
foi
condenado pelo r. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
ARARAQUARA, nos autos do Processo no 1532067-03/2018,
sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Carlos Eduardo
Zanini Maciel, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal (fls. 159/166).
O apelante foi processado porque no dia 04 de
dezembro de 2018, por volta de 19h34min, na Av. Antônio de Pádua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532067-03.2018.8.26.0037 - Voto no 48490
3
Correa, no 431, bairro Parque São José, trazia consigo, para fim de
tráfico, na companhia do adolescente Kauê Henrique de Oliveira dos
Santos, 22 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido
de 3,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Apela,
pleiteando
absolvição
à
insuficiência
probatória ou, alternativamente, a incidência da mitigadora do
parágrafo quarto do tipo penal, o regime prisional inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
(fls. 189/202).
Contrariado o recurso (fls. 206/209) o douto
Procurador de Justiça Dr. Pedro de Jesus Juliotti, opina pelo
desprovimento (fls. 216/223).
É o relatório.
Ratifica-se a decisão hostilizada.
Em ponto de notória mercancia, o réu foi
abordado, em motocicleta irregular com numeração obliterada e,
com adolescente de passageiro, em poder de múltiplas dezenas de
entorpecente.
Intuitivo, pois, o narcotráfico.
É fato que o infante, sob o crivo do contraditório,
rotulou a diligência policial como obra diabólica, mas em solo
policial, no crepitar dos fatos, tratou de inculpar o apelante e dar
por lídima a incursão policial.
O inculpado se alinhou ao adolescente no
interrogatório, mas na fase inquisitorial optou pelo silêncio, pese
estar sendo acometido de uma abissal injustiça, a dar-se cobro à
sua fala.
Nessa linha, trata-se de versão, a toda evidência,
pontilhada pela cartilha dos pusilânimes.
Ora, os agentes públicos não incidiram em
nenhuma contradição, tampouco há móvel para crer que tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532067-03.2018.8.26.0037 - Voto no 48490
4
se estruturado para inculpar de forma leviana o apelante inocente.
Mais razoável, à luz das máximas da experiência,
em concerto com a prova indiciária, de que verdade alinha-se aos
policiais no que toca ao sucedido naquela noite do mês natalino.
Destarte, pese o respeito devido ao ilustre
patrono do recorrente, a decisão verberada é ratificada, na forma
do art. 252 do RITJSP. O dolo de traficante é manifesto pela
dinâmica do fato, pela forma de acondicionamento da droga, pela
prova indiciária, pela palavra dos servidores e pela ausência de
credibilidade na versão externada pelo recorrente.
Forte
em
precedentes
desta
Câmara,
a
condenação fica mantida, por ser lídima.
No que toca à pena, olvidou-se o destinatário da
prova da exegese do art. 42 da Lei Especial. Ora, crack tem alto
poder de vulneração no usuário, e, ao contrário do afirmado,
tipifica maior censura e reprovação, até porque são mais de duas
dezenas de doses unitárias. Dai porque a hipótese em tela, com
olhos voltados para o justo concreto, comportaria calibragem na
primeira fase da fixação da pena.
Por outro lado, se o volume e a natureza do
entorpecente não foram considerados para altear a pena-base,
servem de fundamento suficiente para afastar a mitigadora do
parágrafo quarto sem que tal fato constitua bis in idem (STF, RE
666334 RG/AM, Rel. Min. GILMAR MENDES). Daí porque a
incidência da causa de diminuição de pena não é acolhido, sem se
olvidar para o fato de que há indícios veementes de encaixe do réu
em organização criminosa.
Embora descrita com linhas fortes nos presentes
autos, a causa de aumento de pena descrita no art. 40, inciso VI,
da Lei no 11.343/06, foi desconsiderada pelo destinatário da
prova, pese a mercancia envolver adolescente. Trocando em
miúdos, para os dois capítulos pontilhados, ou seja, pena-base e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532067-03.2018.8.26.0037 - Voto no 48490
5
causa de aumento da pena, viria em boa o apelo ministerial.
O regime prisional inicial fechado é imperioso à
luz dos indícios veementes de encaixe do réu no narcotráfico
estruturado. O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo,
assentou: “inexiste violação à Súmula no 440 desta Corte Superior
quando a fixação do regime prisional é baseada na gravidade
concreta da conduta delituosa, a evidenciar que a pena-base deixou
de ser exasperada somente em razão da benevolência das
instâncias ordinárias” (HC 267394/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ,
DJ de 25/11/2013).
Nesse mesmo sentido: STJ, HC n° 225568/ES,
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; Apelação no
001845-06.2013.8.26.0360, Rel. Des. IVAN SARTORI; Apelação no
0005678-64.2011.8.26.0566, Rel. Des. PAULA SANTOS; Apelação
no 008617-10.2012.8.26.0363, Rel. Des. IVAN SARTORI; Apelação
no 00946-68.2013.8.26.0534, Rel. Des. IVAN SARTORI.
Portanto, nada a ser redimensionado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator